Tribunal: TJMT
Processo: 0002256-18.2016.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL n. 0002256-18.2016.8.11.0051
RECORRENTE: JEAN CARLOS BORGES GERALDINO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JEAN CARLOS BORGES GERALDINO, com fundamento no art. 105, inciso III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado, ID n. 24577987 :
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA FRAUDE – NÃO OCORRÊNCIA – ART. 373, II, DO CPC – CDC CONTRATADO – COBRANÇA DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito à cobrança das parcelas do empréstimo feito pelo consumidor, conforme fixa o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação. (Apelação n.0002256-18.2016.8.11.0051, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2019)”
Opostos Embargos de Declaração, restaram desprovidos, ID n. 28900962.
O Recorrente alega violação ao artigo 489, §1o, IV do CPC, pois o acórdão não fundamentou quanto a amortização da dívida declarada judicialmente quitada.
Assevera afronta ao art. 6o, VIII do CDC, uma vez que não houve a devida valoração das provas.
O Recurso é tempestivo e o Recorrente é benecifiário da justiça gratuita, conforme certidões de IDs n. 33284989 e n. 33341980.
O Banco Recorrido apresentou contrarrazões, ID n. 35610591.
É o relatório.
Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão fundamentada, não infringência ao artigo 489, §1o, IV do CPC
Em que pese o Recorrente sustenta ausência de fundamentação quanto amortização da dívida declarada judicialmente quitada, sua alegação não merece prosperar.
Analisando detidamente os autos, é possível verificar que no acórdão, a Câmara Julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos assuntos, como se observa da transcrição abaixo:
“Sem maiores delongas, o banco apelante logrou êxito em demonstrar que houve sim a contratação de um CDC pelo consumidor, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, II, do CPC.
Os documentos de ID ́s no 18481978, 18481979, 18481980, 18481981, 18481982, 18481982 e 18481983 demonstram que o apelado procedeu com a abertura de conta corrente e poupança, procedendo, no dia 23.06.2014 com a contratação do CDC no 834544168, objetivando amortizar a dívida referente ao empréstimo de Cédula Rural Pignoratícia no 40/011117-8, com vencimento em 28.09.2015.
Portanto, não houve qualquer prática de ato ilícito por parte do apelante quando da cobrança das parcelas do empréstimo realizado, inexistindo, assim, um dos requisitos necessários para configurar o dano moral pleiteado.
Por oportuno, anoto que ato ilícito é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei, consequência desvantajosa para o autor.
O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.
Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, não deve o devedor de débito legítimo ser indenizado a título de danos morais.
Como já salientado, de fato, a parte recorrente comprova que o recorrido contratou com ela serviços de empréstimo de valores, conforme demonstram os documentos já mencionados, na qual fora contratado o CDC que agora se impugna.
Bem por isso, diante da comprovação da origem da dívida, inexiste qualquer ato ilícito praticado pela parte demandada, tampouco danos morais a serem indenizados.
Da mesma forma, o apelado, devedor, não comprova o pagamento de tais serviços, o que possibilita, obviamente, ao credor, in casu, o apelante, cobrar tais parcelas pelos meios adequados.
Portanto, apesar de quaisquer danos que venha a experimentar o recorrido em seu íntimo, as atitudes praticadas pelo recorrente não configuram ilícito, mormente por força do artigo 188 do próprio Código Civil.
“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. (...)”
Para que se configure a obrigação de indenizar é necessário a existência de fato antijurídico, sem o qual a obrigação desaparece. Mesmo com a ocorrência de dano, não há que se vislumbrar a hipótese de dano indenizável, uma vez que a atitude que o gerou é legítima e não antijurídica.
A propósito, segue a jurisprudência deste Sodalício:
“A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral. Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.” (TJMT. RAC no 69193/2009. 2a Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)
Outros Tribunais também já se manifestaram em casos semelhantes, conforme demonstram os seguintes julgados:
“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação do empréstimo pela autora, inclusive por meio da demonstração do crédito do numerário em conta poupança que, incontestavelmente, é de titularidade da parte, o julgamento de improcedência dos pedidos é medida impositiva. Reforma da sentença.” (TJRS. RAC no 70047336912. 10a Câmara Cível. Rel. Paulo Roberto Lessa Franz. J. em: 01/03/2012) (grifo nosso)
“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO LÍCÍTA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. PROVA DA CONTRATAÇÃO. Inexistente ato ilícito ou reprovável por parte do requerido, que agiu de acordo com o direito que lhe é conferido em casos de inadimplência, razão pela qual não se mostra indevida a alegada inscrição negativa. Hipótese em que o contexto probatório evidencia que a autora efetivamente entabulou empréstimo com a ré, na condição de fiadora, restando inadimplente com a obrigação assumida e, com isso, legitimando a inscrição. Improcedência do pedido. HIPÓTESE EM QUE SE NEGA SEGUIMENTO À APELAÇÃO”. (TJRS. RAC no 70045813946. 10a Câmara Cível. Rel. Paulo Roberto Lessa Franz. J. em: 30/11/2011) (grifo nosso)”
Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.”
Violação ao art. 373, II do CPC e art. 6o, VIII do CDC. Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7/STJ.
Ao apontar a violação ao art. 373, II do CPC e art. 6o, VIII do CDC, o Recorrente sustenta a má valoração das provas existentes nos autos.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DE CONSÓRCIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. 1. INCIDÊNCIA DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. INSUMO PARA INCREMENTAR AS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. SÚMULA 83/STJ. 2. AFRONTA AOS ARTS. 6o, IV, 35, III, 51, IV E §§ 1o E 2o, E 53, § 2o, DO CDC; 402, 421, 422, 423, 424 E 475 DO CC; E 374, III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 3. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA INDEVIDA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS À EXPEDIÇÃO DAS CARTAS DE CRÉDITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 4. ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Embora a jurisprudência desta Corte entenda pela possibilidade de aplicação do CDC em prol de pessoas jurídicas, adotando nesse sentido a Teoria Finalista Mitigada, o diploma consumerista não incide na hipótese em que a pessoa natural ou jurídica firma contrato de mútuo, ou similar, com o objetivo de financiar ações e estratégias empresariais, pois configura insumo à sua atividade. Precedente. 2. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, na espécie, porquanto ausente o prequestionamento, ainda que implícito, dos conteúdos normativos dos artigos de lei federal arrolados nas razões do recurso especial (arts. 6o, IV, 35, III, 51, IV e §§ 1o e 2o, e 53, § 2o, do CDC; 402, 421, 422, 423, 424 e 475 do CC; e 374, III, do CPC/2015). 3. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido - acerca da inexistência de ilegalidade na negativa da recorrida em expedir as cartas de crédito e da ausência de ato ilícito indenizável - demandaria necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas dos contratos de consórcio, atraindo, assim, os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1321384/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 16/05/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 6 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV